Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a incompetência para julgamento da causa ao fundamento de imprescindibilidade de produção de prova pericial. Sustenta desnecessidade de perícia, requer a anulação da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em 2016 com depósito de valores em conta corrente e desconto de margem consignável no contracheque do autor.

3. Não obstante a fundamentação na sentença recorrida de que somente a realização de laudo contábil, emitido por profissional, poderia definir se houve ou não quitação do contrato e eventual saldo remanescente a ser pago pelo consumidor, o que seria inviabilizado em sede de Juizado; é mister destacar que este não é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

4. É entendimento assente que não há complexidade em se analisar se o contrato de reserva de margem consignável – RMC, é legítimo ou não, do mesmo modo, é desnecessária a realização de perícia para apurar eventual saldo devedor que pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético.

5. Precedentes: Acórdão 1301660, 07083946420208070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eliete de Souza Amaral Pimentel versus Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A; Acórdão 1307862, 07052772620208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco BMG SA versus Gilberto da Silva Rocha; Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: José Fernandes Neto versus Banco BMG S/A; Acórdão 1277055, 07010755720208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco BMG S/A versus Anderson da Silva Melo; Acórdão 1147921, 07106877520188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Banco BMG S/A versus Maria Lucia Pereira Soares.

6. Apesar do feito estar instruído com provas documentais indicando o contrato, demonstrativos de descontos e de transferência de valores para a conta do autor, não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois adentrar no mérito da questão em sede recursal importaria supressão de instância, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.

7. Assim, deve ser anulada a sentença com o retorno do processo à origem para seu regular processamento.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para pronunciar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sentença anulada. Sem condenação em custas e honorários.